Tribunal: TJDFT
Processo: 0731214-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. ROMPIMENTO DO RELACIONAMENTO AFETIVO. BELIGERÂNCIA ENTRE EX-COMPANHEIROS. SENTIMENTOS NEGATIVOS E FRUSTRAÇÕES. DISTINÇÃO. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. VERIFICADA. ALTERAÇÃO REALIDADE DOS FATOS.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelações cíveis interpostas em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais e na respectiva reconvenção, por não ter contemplado qualquer violação aos direitos da personalidade dos litigantes, condenando, todavia, o autor por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão.
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação de direitos da personalidade de alguma das partes, de modo a justificar indenização por danos morais; e (ii) verificar se o autor cometeu litigância de má-fé ao alterar a verdade dos fatos.
III. Razões de decidir.
3. A caracterização de danos morais, ensejando o dever de indenizar, decorre de circunstâncias que transcendem a fronteira do mero aborrecimento cotidiano e em decorrência de rompimento de enlace amoroso, a que estão sujeitos todos os que vivem em sociedade, e, violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade impingem ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado em sua condição de ser humano.
4. Nessa perspectiva, o dano moral não está necessariamente vinculado a alguma reação psíquica da vítima. Pode haver ofensa à dignidade da pessoa humana sem dor, vexame, sofrimento, assim como pode haver dor, vexame e sofrimento sem violação da dignidade. Portanto, tais sentimentos podem ser consequências de uma violação a direitos da personalidade, e não a sua causa.
5. No particular, conquanto as frustações e tristezas decorrente do rompimento de enlace afetivo possam ser agravadas em razão da falta de comunicação e da beligerância mútua, tais fatos, por si só, não tem a potencialidade lesiva suficiente para causar os alegados abalos à personalidade de modo a culminar na condenação a título de danos morais.
6. A litigância de má-fé corresponde ao exercício de direitos e prerrogativas processuais de maneira abusiva e em desrespeito aos postulados da lealdade, honestidade e probidade, de forma a criar empecilhos ao regular trâmite do processo, como pode ser depreendido do art. 80 do Código de Processo Civil.
7. O autor incorreu em litigância de má-fé por alterar dolosamente a verdade dos fatos, diante da alegação de perseguição injustificada e acesso indevido a seus dados em sistemas sigilosos pela ré, quando ciente que o acesso apontado ocorreu durante o relacionamento afetivo e com sua anuência.
IV. Dispositivo e tese
8. Recursos conhecidos e desprovidos.
9. Tese de julgamento: "O mero término de relacionamento amoroso e seus desdobramentos não configuram, por si só, violação aos direitos da personalidade e dano moral indenizável.”